Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Americel S/A em face da decisão que, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Carlos Antônio Coelho –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara o valor do crédito executado indicado pelo exequente, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgir-se sobre a inexigibilidade da obrigação e, demais disso, o débito exequendo encontra lastro no contrato firmado entre as partes. Salientara o julgado, outrossim, que a obrigação de promover a baixa na averbação do contrato de locação no registro imobiliário do bem deriva dos deveres anexos da boa-fé, cooperação e colaboração, portanto, cabível a cobrança de multa diante da inobservância desse dever lateral. Alfim, pontuara a decisão que o alegado excesso de execução não fora evidenciado, não havendo sido coligido planilha de cálculos, na forma preconizada pelo artigo 525,§4o, do CPC, inviabilizando a análise dos parâmetros utilizados pelas partes na apuração do crédito executado. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se a impugnação que formulara. Como lastro da pretensão reformatória, salientando a tempestividade do incidente que formulara, argumentara, inicialmente, que a decisão arrostada carece de fundamentação, devendo, portanto, ser invalidada e reformada por implicar negativa de prestação jurisdicional no molde assegurado pelo legislador constitucional. Quanto ao mérito, alegara, em suma, a inexigibilidade da multa contratual executada pelo agravado, pois, além da nuança de que não possui amparo no contrato firmado entre as partes, não consta do título executivo que aparelha o cumprimento de sentença. Assinalara que afigura-se incabível a cobrança da multa com lastro no cancelamento da averbação do contrato de locação celebrado entre as partes tendo em vista que não fora estabelecido prazo para cumprimento dessa obrigação, demandando sua prévia notificação, como forma de constituí-la e mora, sendo necessário, ainda, o ajuizamento de nova ação para que fosse reconhecida ou não a incidência da multa contratual postulada. Sustentara que não há título judicial reconhecendo seu inadimplemento contratual, tampouco assegurando ao agravado o direito ao recebimento do valor correspondente à multa contratual compensatória, ficando patente, então, a inexistência de débito líquido, certo e exigível. Destacara, demais disso, que, de conformidade com o ajuste que celebrara com o agravado, não lhe fora debitada a obrigação de promover o cancelamento da averbação do contrato perante o registro imobiliário, medida que poderia ser realizada pelo próprio agravado, conforme prevê o artigo 250 da Lei no 6.015/1973. Ressaltara que o cancelamento da averbação contratual perante o registro imobiliário pelo locatário somente é promovido mediante exibição do termo de distrato devidamente assinado por ambas as partes. Pontuara que o agravado se recusara a assinar o termo de distrato, impedindo o cancelamento da averbação contratual. Defendera que, diante da inexistência de dever contratual de promover o cancelamento da averbação perante o registro imobiliário, não sobeja possível lhe debitar o pagamento de multa, com lastro na violação de dever anexo, notadamente porque deve ser aferido se realmente ocorrera infringência ao contrato. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Americel S/A em face da decisão que, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Carlos Antônio Coelho –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara o valor do crédito executado indicado pelo exequente, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgir-se sobre a inexigibilidade da obrigação e, demais disso, o débito exequendo encontra lastro no contrato firmado entre as partes. Salientara o julgado, outrossim, que a obrigação de promover a baixa na averbação do contrato de locação no registro imobiliário do bem deriva dos deveres anexos da boa-fé, cooperação e colaboração, portanto, cabível a cobrança de multa diante da inobservância desse dever lateral. Alfim, pontuara a decisão que o alegado excesso de execução não fora evidenciado, não havendo sido coligido planilha de cálculos, na forma preconizada pelo artigo 525,§4o do CPC, inviabilizando a análise dos parâmetros utilizados pelas partes na apuração do crédito executado. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se a impugnação que formulara. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a agravante almejando o reconhecimento da inexigibilidade da multa que lhe fora imposta, e, por conseguinte, a extinção do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor ou, alternativamente, o excesso de execução. Conforme emerge do alinhavado, sustentara a agravante, em suma, que, não há título executivo judicial debitando-lhe o pagamento da multa exequenda, ficando patente que a execução desse importe ensejará enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Considerando que a agravante suscitara defesa processual indireta, antes do exame do mérito a arguição deve ser elucidada. A preliminar de nulidade da decisão agravada fora formulada sob o argumento de ausência de fundamentação apta a aparelhar o decidido, defendendo ela a existência de vício insanável na decisão atacada. A preliminar ventilada nesses termos não merece guarida. Consoante se verifica do cotejo do decisório guerreado, os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento do juízo encontram-se presentes e alinhavados no corpo do decisum, que, embora delineada sucintamente, ponderara os elementos cognoscíveis engendrados nos autos, embasando seu juízo de delibação, e atestando que afigura-se cabível a execução da multa, diante da violação dos deveres contratuais anexos por parte da agravante. Aliás, deve ser ressaltado que a decisão objurgada, ao contrário do que aventara a agravante, explicitara, segundo o postulado da fundamentação que deve estar presente em todos os atos judiciais, consoante dispõe a Constituição Federal (CF, art. 93, IX), as razões de decidir que levaram o magistrado a indeferir a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara a agravante, ao consignar expressamente que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgir-se sobre a inexigibilidade da obrigação e, demais disso, o débito exequendo encontra lastro no contrato firmado entre as partes. Salientara o julgado, outrossim, que a obrigação de promover a baixa na averbação do contrato de locação no registro imobiliário do bem deriva dos deveres anexos da boa-fé, cooperação e colaboração, portanto, cabível a cobrança de multa diante da inobservância desse dever lateral. Alfim, pontuara a decisão que o alegado excesso de execução não fora evidenciado, não havendo sido coligido planilha de cálculos, na forma preconizada pelo artigo 525,§4o do CPC, inviabilizando a análise dos parâmetros utilizados pelas partes na apuração do crédito executado A decisão fustigada, em tendo lançado, ainda que de forma sucinta, as razões e os fundamentos de fato e legais que conduziram ao indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada, afigura-se irreprimível, não havendo se falar em qualquer vício de nulidade. Tanto é assim que a agravante, a despeito da arguição que ventilara, pudera apreender perfeitamente a argumentação que conduzira a resolução do pedido que formulara e a infirmá-la no agravo interposto. Alinhadas essas considerações, rejeito a arguição em tela, passando a examinar o mérito. Nessa ótica, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme se infere dos autos da ação principal[1], o agravado aviara em desfavor da agravante ação de revisão de alugueres almejando a revisão do valor do aluguel mensal devido decorrente da locação de área de propriedade do agravado situada no SMPW, Quadra 23, Conjunto 01, Lote 03, Park Way/DF. Durante o curso processual, as partes celebraram acordo, que restara homologado pelo juízo da causa. Diante do descumprimento do acordo, o agravado formulara um primeiro pedido de cumprimento de sentença almejando o recebimento dos locativos inadimplidos, no valor de R$ 64.311,74 (sessenta e quatro mil, trezentos e onze reais e setenta e quatro centavos). Satisfeito o pagamento dos alugueres, formulara o agravado novo pedido de cumprimento de sentença almejando, desta vez, a cominação em desfavor da agravante da multa compensatória fixada no acordo em razão do descumprimento das cláusulas contratuais que especificara, notadamente a que debitara à agravante a obrigação de promover o cancelamento da averbação da locação na matrícula do imóvel. Aludido pedido fora indeferido, sob o fundamento de que a fixação da multa com lastro no cancelamento da averbação do contrato de locação celebrado entre as partes não poderia ser examinada em razão de não ter sido estabelecido prazo para cumprimento da respectiva obrigação, o que exigiria a prévia notificação da agravada como forma de constituí-la em mora, sendo necessário, ainda, o ajuizamento de nova ação para que fosse reconhecida ou não a incidência da multa contratual postulada, consoante cláusula contratual de no 9.4, inclusive porque a causa de pedir da inicial cingir-se-ia à revisão de aluguéis. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Verifico que não assiste razão ao autor em seu pedido de fls. 385/389, posto que a questão ali suscitada, pertinente ao cancelamento da averbação do contrato de locação, como asseverado pela parte ré, não pode ser examinada nestes autos, onde houve a homologação do acordo (fls. 279/281), eis que no contrato de fls. 09/15 não ficou consignado prazo para que a ré efetuasse o respectivo cancelamento, o que exigiria notificação prévia e concessão de prazo para tal finalidade, bem como o ajuizamento de ação para se reconhecer ou não a incidência de multa contratual, conforme cláusula 9.4, inclusive porque a causa de pedir da inicial era a de revisão de aluguéis. Desse modo, indefiro o pedido de arbitramento da multa neste processo. Intimem-se.” O agravado, diante de aludido provimento, aviara agravo de instrumento – processo no 0701825-39.2018.8.07.0000, distribuído a essa relatoria, que fora provido, quando lhe fora assegurado o direito ao processamento do cumprimento de sentença nos autos que homologara o acordado e ensejara a germinação do título judicial, resguardado o exame do débito para o momento apropriado. Confira-se, por oportuno, o teor da ementa que resolvera o recurso individualizado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO INERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. INCIDÊNCIA DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DO ACORDADO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA OBRIGADA. DESNECESSIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. PRESCINDIBILIDADE. PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO INSTRUMENTAL. COMPREENSÃO DA PRETENSÃO NO TÍTULO FORMADO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO OU DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA À EXECUTADA VIA DO INSTRUMENTO ADEQUADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Entabulada transação e homologado o convencionado via de provimento jurisdicional acobertado pelo manto da coisa julgada, germina o título executivo judicial, determinando que a perseguição do adimplemento do concertado, porque descumprido, seja perseguido pela via executiva, viabilizando a formulação de pretensão volvida a esse desiderato sob a forma de cumprimento de sentença, à medida que, subsistindo direito já reconhecido em título judicial, deve simplesmente ser realizado sob o formato da execução de sentença (CPC, arts. 515, II e III, e 516, II). 2. As inovações derivadas da reforma processual ensejaram a germinação do processo sincrético, tratando a execução de sentença como simples fase processual como forma de ser privilegiada a celeridade processual em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, a qual, de seu turno, se processa sob o formato de cumprimento de sentença, derivando da nova regulação que, aperfeiçoado o título judicial, a materialização do direito perseguido deve ser realizada via de cumprimento de sentença, observado o ritual encadeado para seu processamento. 3. Considerando a existência de previsão expressa de incidência de multa em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações avençadas entre as partes e imprecando a parte credora o descumprimento do ajustado pela parte obrigada, emergindo a obrigação exequenda de título germinado de provimento que homologara a transação concertada pelas partes, o acordado e ratificado irradia efeitos preclusivos, ensejando que, estando a pretensão compreendida e lastreada no título judicial, deve ser deflagrada a fase executiva, reservando-se à parte executiva a assunção das defesas que ostente visando a desconstituição do título ou do débito exeqüendo, que deve ser manejada via do instrumento adequado (CPC, art. 525). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1116892, 07018253920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa resolução, o agravado, em 19.02.2019, enviara notificação extrajudicial[2] à agravante para que promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o cancelamento da averbação, constante do Registro Imobiliário do imóvel objeto da locação, do contrato de locação firmado entre as partes, e, não havendo a agravante realizado esse ato, aviara cumprimento de sentença[3] almejando forrar-se com a quantia de R$ 32.462,13 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos), a título de multa compensatória. A agravante, regularmente intimada para pagar a importância individualizada, aviara impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, dentre outras questões, a inexigibilidade da multa compensatória, pois (i) não possui amparo no contrato firmado entre as partes; (ii) não consta do título executivo que aparelha o cumprimento de sentença; (iii) não fora estabelecido prazo para cumprimento da respectiva obrigação, o que exigiria a sua prévia notificação, como forma de constituí-la e mora; (iv) a necessidade do ajuizamento de nova ação para que fosse reconhecido seu inadimplemento contratual e, por conseguinte, a incidência da multa contratual postulada. A decisão guerreada rejeitara o incidente formulado pela agravante sob o argumento de que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgir-se sobre a inexigibilidade da obrigação, e, demais disso, o débito exequendo encontra lastro no contrato firmado entre as partes. Salientara o julgado, outrossim, que a obrigação de promover a baixa na averbação do contrato de locação no registro imobiliário do bem deriva dos deveres anexos da boa-fé, cooperação e colaboração, portanto, cabível a cobrança de multa diante da inobservância desse dever lateral. É que se extraí do abaixo reproduzido[4]: “Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo exequente no valor de R$32.462,13 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e treze centavos). O executado, por sua vez, apresentou impugnação levantando questões como a inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. No atinente à inexigibilidade da obrigação, tem-se que o executado procura rediscutir matéria de mérito já preclusa, não sendo a impugnação via adequada para tal discussão, além de extemporânea. Com efeito, a pretensão executiva é lastreada em sentença prolatada no processo em referência e já transitada em julgado,conforme ID 37434530 e 37434534. Ademais, o executado se limitou a alegar o excesso à execução sem, no entanto, apresentar planilha de valores e indicar qual seria o excesso no cálculo do exequente, o que era sua obrigação, conforme artigo 525, inciso V, e parágrafo quarto, do CPC. Assim, rejeito a impugnação à penhora e homologo o valor apresentado pelo exequente.” Aludida decisão fora integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração manejados pela agravante[5], que assinalara o seguinte, in verbis: “Ora, o contrato de ID. 51351512, prevê na cláusula 9.4 que: ‘O desrespeito a qualquer das cláusulas deste contrato obrigará a Parte culpada ao pagamento de multa no valor de 3 (três) aluguéis vigentes na data da rescisão, sem direito a retenção ou compensação’. Portanto, há amparo contratual para a cobrança do débito ora vindicado. O executado afirma ainda que não há obrigação contratual para que promovesse a baixa da averbação do contrato no registro imobiliário do bem. Contudo, tal obrigação deriva dos deveres anexado da boa-fé objetiva contratual, entre os quais o dever de informação, colaboração e cooperação. Assim, se o executado tinha o direito/dever de promover a averbação, também o teria de promover o cancelamento quando da rescisão contratual. Dessa forma, com inobservância desse dever lateral ocorreu a violação positiva do contrato e sua consequente reparação civil, independente de culpa.” Consignadas essas observações ilustrativas, deve ser registrado, inicialmente que, de conformidade com o resolvido no Agravo de Instrumento no 0701825-39.2018.8.07.0000, fora assegurado ao agravado o direito de executar a multa contratual nos próprios autos, dispensando o ajuizamento de ação de conhecimento para legitimar a cobrança da multa. Outrossim, em consonância com o recurso individualizado, fora assentado a legitimidade da incidência da sanção contratual que prescindia de prévia constituição em mora da agravante. Sob essa moldura, afere-se que as alegações formuladas pela agravante almejando que seja afirmada a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para se aferir a legitimidade da cobrança da multa e, demais disso, a sua prévia notificação afigura-se desprovida de lastro legal. É que, frise, no AGI no0701825-39, fora fixado a prescindibilidade dessas medidas. É o que se infere da fundamentação do acórdão que resolvera o recurso individualizado, que ora se transcreve: Com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravante, oportuna a transcrição das cláusulas 2.2, 8.3 e 9.4 do acordo entabulado entre as partes e homologado pelo juízo, verbis: ‘2.2. A locação que prorroga expressamente com o advento do presente TERMO DE ACORDO, e terá sua vigência pelo prazo de 05 (cinco) anos, com termo final previsto para 17/10/2017, sendo que prorrogação ou renovação futura se regulará pelos termos do contrato ora renovado; 8.3. O(A) LOCADOR(A) autoriza, neste ato, a LOCATÁRIA, a registrar, averbar o presente contrato a fim de dar publicidade a este instrumento, notadamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis e/ou junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos e, para tanto, obriga-se a assinar qualquer documento que seja necessário para esse fim, correndo por conta da LOCATÁRIA toda e qualquer despesa decorrente dos atos aqui estabelecidos. ... 4. O desrespeito a qualquer das cláusulas deste contrato obrigará a Parte culpada ao pagamento de multa no valor de 3 (três) aluguéis vigentes na data da rescisão, sem direito a retenção ou compensação.’ De acordo com a documentação coligida aos autos, evidencia-se que as partes celebraram acordo destinado a regular a prorrogação do contrato de locação não residencial celebrado anteriromente, mantendo as demais disposições do ajuste anteriormente celebrado, tendo restado a avença homologada pelo juízo por sentença transitada em julgado, constituindo-se, portanto, título executivo judicial. Do que restara acordado entre as partes infere-se, ainda, que fora estipulada multa compensatória em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas entre elas estabelecidas, equivalente ao valor de 3 (três) aluguéis vigentes na data da rescisão, sem direito a retenção ou compensação. Ou seja, restara previsto no título executivo a incidência da aludida multa compensatória em caso de descumprimento das obrigações alinhavadas no ajuste. Dessa forma, conquanto efetivamente não tenha sido estipulado prazo para que a agravada promovesse o cancelamento da averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel junto ao órgão de registro, restara incontroverso que as partes renovaram a locação até o dia 17/10/2017, e que a agravada promovera a resilição da avença em 27/10/2016, logo, antes do termo estipulado, ensejando, portanto, a incidência da multa estipulada. Destarte, operada a condição expressamente prevista no título judicial consubstanciada no descumprimento do prazo de locação avençado entre as partes, afigura-se legítima a incidência da multa estipulada, sendo prescindível, na hipótese, a prévia notificação da agravada e tampouco o ajuizamento de nova ação. Com efeito, tratando-se de obrigações certas e que vinculavam as partes por acordo celebrado entre elas e homologado judicialmente, constituindo-se em título executivo judicial, no qual fora expressamente prevista a multa compensatória em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações, afigura-se desnecessária a prévia interpelação da obrigada, notadamente quando o descumprimento do avençado e a consequente extinção do contrato celebrado entre as partes derivara de conduta imputada exclusivamente à obrigada, que desocupara o imóvel locado antes de implementado o prazo da locação. A subversão desse raciocínio consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações pelas partes, desconsiderando o que restara celebrado entre elas e devidamente homologado pelo juízo. Ademais, quanto ao fundamento consignado na decisão arrostada no pertinente à necessidade de ajuizamento de nova ação, das balizas que permeiam o pedido formulado no cumprimento de sentença que aviara o agravante resulta a constatação de que a pretensão deriva do acordo celebrado e devidamente homologado judicialmente, sobejando inexorável a adequação da via processual elegida para efetivação do convencionado e materializado em título judicial. Sob essa ótica, fica patente que a pretensão formulada pelo agravante em sede de cumprimento de sentença fora formulada adequadamente, pois a materialização do acordado independe de ação autônoma. Eventual dissenso deverá ser resolvido em sede impugnação, pois, na conformidade do título aperfeiçoado e das alegações deduzidas pela agravante, o crédito que invocara está compreendido no aperfeiçoado. A par do acordo entabulado pelas partes e devidamente homologado por sentença transitada em julgado, infere-se que, compreendendo o acordo a previsão de multa em razão do descumprimento de quaisquer das cláusulas que o compõe, a pretensão veiculada, derivando de acordo entabulado e devidamente homologado por sentença judicial, deve ser efetivada via de cumprimento de sentença, e não mediante ação autônoma. Significa dizer que, restando fixada a incidência de multa em face do descumprimento das cláusulas ajustadas entre as partes e tendo a parte agravada efetivamente descumprido o prazo de vigência do contrato de locação, inadmissível, em sede de ação autônoma, o enfrentamento da matéria que já fora objeto de anterior pronunciamento judicial, salvo se o almejado fosse a aferição de eventual descumprimento ou não do que restara ajustado entre as partes. Ora, homologado o acordo, germinara o título executivo, ensejando que o cumprimento do acordado seja realizado em sede de execução, e não via de nova ação cognitiva, pois desnecessária a obtenção de novo título para materialização do já estabelecido.” Deflui do aduzido, então, que efetivamente as alegações formuladas pela agravante já foram resolvidas no curso procedimental, encontrando-se acasteladas pela preclusão. É que, conforme assinalado, já restara decidido a legitimidade da incidência da multa ajustada pelo descumprimento das obrigações convencionadas, e, por óbvio, em tendo sido quem consumara a averbação do contrato, resolvido por sua iniciativa, deve promover o cancelamento da averbação, emergindo essa obrigação do convencionado, ressoando dispensável sua prévia notificação e o ajuizamento de ação autônoma volvida a esse desiderato. Em verdade, pretende a agravante, nesta oportunidade, rediscutir a mesma questão, ou seja, a legitimidade da cobrança da sanção contratual, que restara amplamente debatida e resolvida pelas decisões anteriormente proferidas no curso processual. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Em suma, sua inadimplência restara plasmada e a multa em execução encontra respaldo contratual, ao contrário do que ventilara. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[6]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à legitimidade da multa contratual. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar pretensão já resolvida no trânsito processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT ação no 2012.01.1.191864-7 [2] - ID Num. (fls. 32/33) – ação principal. [3] - ID Num. 37434501 - Pág. 1/7 (fls. 05/12) – ação principal. [4] - ID Num. 46080342 - Pág. 1 (fl. 129) – ação principal. [5] - ID Num. 52456002 - Pág. 2 (fl. 167). – ação principal. [6] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927